Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713193-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SARAH LIDYANE DA SILVA SOUZA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação – Perigo de Dano Reverso – Astreintes – Excesso – Prazo para Cumprimento da Obrigação – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se da leitura dos autos, terem as partes firmado contrato de prestação de plano de saúde, em 10/02/2022, ou seja, ainda no prazo de vigência da carência contratual. Entretanto, a agravada, ao sofrer quadro de cefaleia aguda e dor abdominal com piora progressiva, foi encaminhada à instituição hospitalar, sendo indicada a sua internação, a qual foi negada pela agravada ao fundamento de não ter se encerrado a carência contratual. A Decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para “determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito hospitalar, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação, o excesso no valor da multa processual estabelecida, além da ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se a existência de requerimento médico para internação, atestando a gravidade do quadro clínico da recorrido, não há como a prestadora de plano de serviço afirmar a inexistência de emergência, a fim de afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano reverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação imposta, verifico pela leitura da Decisão recorrida a ausência de sua fixação, fato que poderá acarretar discussões futuras acerca de eventual descumprimento. Assim, por considerar proporcional ao cumprimento da obrigação, bem como em atenção à urgência da situação posta nos autos, fixo o prazo de 2 (dois) dias para o cumprimento da obrigação, a ser contado a partir da intimação originária realizada nos autos principais. Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da Decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de estabelecer o prazo de 2 (dois) dias para cumprimento da antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem, a contar da intimação originária da parte agravante nos autos principais. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator